Tribunal: STF
Processo: HC 215526
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Talvane Robson Mota de Moura e outro em favor de Fábio Oliveira Rabelo e Fábio Jandson Gomes de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que extinguiu o HC 716.276/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que os acusados foram presos, preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, V e VII, do Código Penal, por três vezes em sua forma consumada e por duas vezes em sua forma tentada; art.148 c. c. o art. 29, do CP; art. 157, § 2º, I, II e IV, e art. 311, todos do CP e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13. Sobreveio a pronúncia do réu. 



    A defesa apresentou pedido de desaforamento do feito, perante o Tribunal de origem. 



    Neste writ, anotando que os réus estão custodiados há mais de 5 anos, alega a defesa constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do pedido de desaforamento, aduzindo que o pleito está concluso para julgamento desde o dia 22/4/2021 e que já "existe parecer do Custos Legis para o desaforamento e até o presente momento nenhuma providência fora tomada por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, trazendo aos réus prejuízos seríssimos a sua liberdade" (e-STJ, fl. 5). 



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da custódia cautelar diante do alegado excesso de prazo. Subsidiariamente, pugna seja determinada a inclusão do pedido de desaforamento em pauta de julgamento. 



    O pedido de liminar foi indeferido à fl. 77.



    Prestadas as informações (e-STJ, fls. 83-121), o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do mandamus, com recomendação para que o Tribunal de origem imprima celeridade no julgamento do feito”. (eDOC 14) 



    O STJ declarou a perda superveniente do objeto e julgou prejudicado o writ, diante do deferimento, pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, do pedido de desaforamento formulado pela defesa.



    É contra essa decisão que se insurgem os impetrantes. (eDOC 1)



    Defendem, inicialmente, a nulidade dos atos processuais por acreditarem que o Magistrado em juízo não conduziu de maneira apropriada a audiência de instrução e julgamento. (p. 5-7)



    Afirmam, na sequência, que a diligência policial se deu ilegalmente em razão da ocorrência de violação de domicílio para a produção de provas. (p. 7-23) 



    Argumentam que os indícios apresentados em audiência de instrução e julgamento, bem como o reconhecimento por foto, são insuficientes para comprovar a autoria dos pacientes. (p. 23-35)



    Sustentam, outrossim, o excesso de prazo da prisão preventiva (p. 35-40).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 5.5.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que extinguiu habeas corpus, impetrado em favor unicamente de Fábio Oliveira Rabelo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem em HC impetrado em favor unicamente de Fábio Oliveira Rabelo.



    Logo, não pode ser conhecido o mandamus quanto ao paciente Fábio Jandson Gomes de Souza.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Registro que as alegações de nulidade da audiência de instrução e julgamento, nulidade da prova por violação de domicílio e do reconhecimento fotográfico não foram levantados na impetração do habeas corpus primevo (eDOC 13), de modo que não podem ser propostas originariamente a este Tribunal Superior.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Está devidamente evidenciado, pelo depoimento das testemunhas ouvidas pela autoridade policial, que a prisão preventiva é medida que se faz necessária diante dos indícios de que o acusado faz parte de organização criminosa hierarquizada, cuja influência e poder transcendem a prática de crimes, influenciando a política e controlando a economia do Município por meio de atividades aparentemente lícitas, que, no entanto, são fachadas para esconder o poderio da verdadeira instituição criminosa que atua neste Município”. (eDOC 3, p. 4)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais estribados em ameça atual à ordem pública, como é o caso de organização criminosa de tal porte, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 212.494 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta, considerada a suposta integração a organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 210.136 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022)



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    No caso, o Tribunal de Justiça se pronunciou nos seguintes termos:



    “Em 07/03/2017, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação do paciente para resposta à acusação, que foi apresentada no dia 10/04/2017. A audiência de instrução e julgamento foi encerrada no dia 22 de setembro de 2017.



    O Ministério Público apresentou suas alegações finais em 14/12/2018. A Defesa do paciente, em 24/10/2019, apresentou os memoriais. O acusado foi pronunciado em 18/12/2019, na qual foram expedidas Cartas Precatórias com a finalidade de intimar da Sentença de Pronúncia. Interpôs do RESE, no dia 13/01/2020, e posterior desistência em 20/03/2020.



    Em 10/02/2020, foi negado o direito do paciente de recorrer em liberdade e mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública. O Ministério Público, em 26/08/2020, pugnou pelo desaforamento do feito, nos moldes do artigo 427 do Código de Processo Penal, e em 01/09/2020, a Defesa do réu manifestou-se favorável a este pedido.



    Pois bem, em análise à sequência dos atos processuais mencionados, identifico que não há elemento capaz de indicar excesso de prazo, na segregação cautelar, imputado à demora na instrução processual, pois os atos foram diligentemente praticados pelo magistrado responsável pela condução, em extrema observância ao devido processo legal e à razoável duração do processo, de forma que inexiste constrangimento ilegal capaz de ensejar ordem liberatória, já que não há desídia atribuível à autoridade impetrada. Ademais, verifica-se que a instrução já foi encerrada, tendo o réu sido pronunciado, no dia 18 de dezembro de 2019, restando superada, portanto, a alegação de elastério temporal na formação da culpa, a teor das Súmulas ns. 52 e 21 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse aspecto, em consideração aos elementos do caso concreto, verifica-se que a marcha processual tem sido efetivada, em prazo absolutamente razoável do ponto de vista da pluralidade de denunciados - ação originária envolve 11 (onze) réus - o que enseja uma maior dificuldade na efetivação da citação diante dos múltiplos de endereços, considerando-se, ainda, que houve a necessidade de expedição de cartas precatórias, o que torna o procedimento mais complexo”. (eDOC 13, p. 5-6)



    A pluralidade de réus (11) e a multiplicidade de atos criminosos indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais alongado, porém contínuo, como deflui do quadro descrito no ato impugnado.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente